Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712859-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM RELAÇÃO A CÉDULA DIVERSA. MENÇÃO NA RÉPLICA. ABUSIVIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO NOVA. SUBSTITUIÇÃO. 1. Consoante dispõe o artigo 141 do CPC/15, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. 2. A simples menção a cédula de crédito bancário diversa, na réplica, não conduz à alteração imediata da fundamentação e do pedido que foram deduzidos inicialmente na exordial. 3. Nos termos do artigo 329 do CPC/15, após a citação, o Autor somente pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir se houver o consentimento do Réu. 4. O enunciado da Súmula no 381/STJ prevê que, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, de modo que, não tendo havido pedido expresso nesse sentido, não pode o Juízo decretar nulidade de cláusula contratual pactuada livremente entre as partes. 5. O instituto da novação, previsto no artigo 360 e seguintes do CC/02, pressupõe a substituição da obrigação anterior contraída entre as partes por uma obrigação nova, extinguindo a dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias. 6. Se houve novação do negócio jurídico, como informou a Autora, deve-se considerar que a primeira obrigação foi extinta e substituída pela segunda, não sendo possível pleitear nulidade de cláusula de negócio jurídico que já não mais subsiste. 7. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. A recorrente, após requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao enunciado 176 da Súmula do STJ, sustentando, em suma, a nulidade da cláusula contratual que prevê a sujeição do devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. Invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao enunciado 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “’Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’ (Enunciado n. 518 da Súmula do STJ).” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Ademais, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017